Tribunal: TJMT
Processo: 0038271-42.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038271-42.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BENEILTON VITALINO FERREIRA - CPF: 029.787.911-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELEN CRISTINA DA SILVA LEITE - CPF: 081.552.861-26 (VÍTIMA), NATALIA BEATRIZ NUNES DE MAGALHAES - CPF: 081.554.521-58 (VÍTIMA), RAYSSA VITORIA DA SILVA LEITE - CPF: 081.553.081-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INVIABILIDADE
. CONDENAÇÃO QUE SE BASEOU NAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS JUDICIALMENTE, SOBRETUDO PELO DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

2.

Embora o recorrente negue a prática delitiva, fato é que as provas carreadas judicialmente aos autos dão a certeza de sua participação nos crimes, sobretudo pelas palavras das vítimas que confirmaram em juízo ter sido o apelante um dos que praticaram o roubo, simulando arma de fogo, tendo sido reconhecido principalmente por sua tatuagem nas costas, após perseguição ao fugitivo, abordado por populares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Beneilton Vitalino Ferreira contra decisão proferida pelo juízo da 6ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime fechado e mais 15 (quinze) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 163741508).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade do reconhecimento fotográfico; no mérito:
b)
absolvição por insuficiência probatória (ID 163741514).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 163741521). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 166746183).

V O T O R E L A T O R

Como se pode ver do conjunto probatório, a autoria delitiva não recaiu sobre o acusado tão somente pela prova inquisitorial, mas sobretudo pelos depoimentos prestados na fase judicial, perante o contraditório e ampla defesa. Com efeito, se as demais provas levam à mesma conclusão, não há que se falar em nulidade como requer a defesa, até porque a autoria se revelou primordialmente na instrução feita pelo juízo natural, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal
, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

Mérito

Em juízo, a ofendida Rayssa Leite disse que estava com as outras vítimas caminhando quando o acusado e outro comparsa não identificaram anunciaram o assalto, fingindo estar armado por debaixo de sua roupa, tendo sido a depoente empurrada contra a parede, enquanto tomaram o celular da outra, momento em que ambos fugiram. Contudo, logo na sequência, populares contiveram o apelante, momento em que levantaram sua blusa e ela verificou ter visto uma tatuagem grande de diabo nas costas do denunciado, asseverando, todavia, que o rosto era o mesmo da pessoa que estava no local dos fatos, reconhecendo a tatuagem.

De mesma forma, perante o contraditório e ampla defesa, Helen Leite narrou que estava andando com sua irmã quando o acusado, acompanhado de outro comparsa, anunciaram o roubo, estando simulando o uso de arma de fogo com a mão por baixo da blusa. Nesse sentido, disse que o acusado empurrou Rayssa e tomou o celular da depoente, tendo empreendido fuga na sequência, quando as ofendidas saíram atrás dele gritando, momento em que populares pararam o recorrente e lhe bateram, ocasião em que a roupa do denunciado subiu e ela viu uma tatuagem grande de demônio nas costas, indicando que a mesma pessoa que foi pega pelos transeuntes era quem havia lhe assaltado, não tendo perdido ele de vista na perseguição.

Por sua vez, Natália Magalhães relatou na audiência judicial que se recorda dos fatos, quando o acusado, na companhia de outro assaltante, anunciou o assalto simulando o uso de arma de fogo e empurrou as vítimas contra a parede, tendo subtraído celular da Helen e dinheiro da Rayssa, empreendendo fuga na sequência. De outro modo, disse que sabe que as outras ofendidas também reconheceram o denunciado, asseverando que a polícia lhe mostrou somente a pessoa presa, confirmando que tinha sido ela que roubou o celular e, embora a foto mostrada em juízo não tenha lhe rememorado corretamente, aquela disse que somente reconheceria o réu se visse a tatuagem de diabo nas costas, tendo sido lhe mostrado perante as garantias constitucionais, quando então afirmou ser ele o autor do roubo.

De modo diverso, o réu negou os fatos, indicando que o autor seria outra pessoa. Ainda, disse que foi pego pois foi correr atrás do real assaltante, quando os populares lhe pegaram e lhe bateram.

Assim, pelo que consta, embora o recorrente negue a prática delitiva, fato é que as provas carreadas judicialmente aos autos dão a certeza de sua participação nos crimes, sobretudo pelas palavras das vítimas que confirmaram em juízo ter sido o apelante um dos que praticaram o roubo, simulando arma de fogo, tendo sido reconhecido principalmente por sua tatuagem nas costas, após perseguição ao fugitivo, abordado por populares, motivo pelo qual
afasto a absolvição pretendida.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta,
afasto a preliminar arguida
e, no mérito,
a desprovejo
, afastando a absolvição. Via de consequência, mantenho os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023